Tribunal: TJPA
Processo: 0106548-93.2015.8.14.0087
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0106548-93.2015.8.14.0087

APELANTE: DENILSON GOMES DOS SANTOS, NICILENE BELEM SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11. 43/2006.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.

PRESENÇA DE PROVAS

SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (10 TROUXAS DE MACONHA) SÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.

REVISÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA DOS APELANTES A SER DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO E SEUS EFEITOS A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mas, de ofício, rever a dosimetria da pena, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de
maio

do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. M
a
. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
16
de
maio
de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DENILSON GOMES DOS SANTOS E NILCILENE BELÉM SANTANA,
por membro da Defensoria Pública
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru,
que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Na
denúncia,
ID 7644432, o Ministério Público relatou que, no dia 28/10/2015, policiais militares receberam denúncia anônima informando que os ora apelantes estavam em um apartamento nos altos do “Bar do Pinto”, na Vila Pinto, em Limoeiro do Ajuru, praticando comércio ilegal de drogas.

Os policiais se dirigiram ao local indicado e lá encontraram três indivíduos, Arlan e Alilson Gomes Lopes e Jeverton de Sena Fernandes, que assumiram serem consumidores de drogas, tendo estes acompanhados os policiais nas buscas feitas no imóvel, oportunidade em que foram encontradas 10 trouxinhas de maconha e cerca de R$ 120,00 em dinheiro; os ora apelantes negaram a propriedade da droga, porém, foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de Denilson Gomes dos Santos e de Nicilene Belém Santana como incursos nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Oferecida a denúncia, as partes apresentaram suas alegações preliminares, sendo recebida a denúncia em 01/12/2015, ID 7644437;

Em ID 7644444 e 7644446, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 764447 a 7644472;

Em ID 7644473, fls. 03, Laudo Toxicológico Definitivo, nº 2015.05.000560-QUI;

Em ID 7644474, Alegações Finais em favor de ambos os réus;

Em sentença,
ID 7644476/77, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para
condenar
os réus nas penas do Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, restando a pena de Nicilene cominada, ao final, em

05 anos e 10 meses e 29 dias de reclusão e a de Denilson, cominada em 05 anos e 10 meses e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Em
razões recursais,
ID 7644482, alegou a defesa a tempestividade dos recursos e, no mérito, a absolvição dos apelantes em razão da negativa de autoria e alegada insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo.

Em sede de
contrarrazões,
ID 7644483, o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Nesta
Instância Superior,
ID 8021181, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso apelação.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DENILSON GOMES DOS SANTOS E NILCILENE BELÉM SANTANA,
por membro da Defensoria Pública
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru,
que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Requereu a defesa a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, ao argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que os mesmos negam a prática delitiva.

Desde firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo (
ID
7644473
),
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada na residência dos apelantes, 10 trouxinhas contendo erva seca prensada, restando o exame positivo para a substância
tetrahidrocanabino
l, princípio ativo da
cannabis sativa
, popularmente conhecida como
maconha
, tendo os apelantes com suas condutas incorrido em uma daquelas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e
s
ob o ângulo da autoria delitiva merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga no interior da residência dos apelantes, bem como suas prisões em flagrante.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão dos apelantes, bem como suas abordagens e a apreensão das substâncias entorpecentes e se mostram aptos a enriquecer o conjunto probatório e respaldar a manifestação judicial.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram aos ora apelantes, através de denúncia anônima, bem como o
que fora apreendido no local.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5. REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Da análise da sentença, observo que as penas base, de ambos os apelantes, foram cominadas em patamar superior ao mínimo. Vejamos então excerto da sentença, especificamente no que concerne à aplicação da pena base de cada um dos apelantes, verbis:

Ré NICILENE BELÉM SANTANA

Das circunstâncias judiciais:

Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que a
culpabilidade
ressoa normal à espécie; no que tange aos
antecedentes
, em atenção à Súmula nº 444 do STJ, ressalto que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a pena-base, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade (fls. 59); quanto à
conduta social

a fim de evitar a ocorrência de bis in idem deixo de valorar nesta fase, passando a fazê-lo na

terceira fase da dosimetria
; no que diz respeito à sua
personalidade
, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os
motivos
são próprios do tipo; em relação às
circunstâncias
são desfavoráveis em razão da quantidade do entorpecente apreendido na posse da acusada (10 (dez) trouxas de maconha) além de expressivo numerário (R$120,00 – cento e vinte reais),
as consequências
do fato são normais à espécie; Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
.

Logo, na análise das circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Das circunstâncias agravantes ou atenuantes:

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanece
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento a serem consideradas.

Por outro lado, também não vislumbro causas de diminuição de pena pois, como dantes exposto,
o depoimento do policial Manoel Maria Paes Ferreira em Juízo no qual afirmou que
os viciados “
confessaram que constantemente compravam drogas lá”
e
“que vinham recebendo várias denúncias sobre essa venda de drogas”
, e o depoimento da testemunha Benedito Carvalho da Silva que afirmou “
Que ouviu falar pela rua que os acusados vendiam droga”
, indicam a dedicação da ré a atividades criminosas,
razão pela qual,
verifico inaplicável, no caso concreto, a causa prevista pelo § 4º do artigo 33 da lei n.º11.343/06.

Assim, inexistindo outras causas mitigadoras ou exasperadoras da pena
,
fixo para a ré NICILENE BELEM SANTANA a pena privativa de liberdade concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade
cumulada
com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica da ré, relatada nos autos.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

A condenada é primária e foi condenada à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.

(...)

DETRAÇÃO

O §2º, do art. 387, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença.

Compulsando os autos, verifico que a condenada ficou presa provisoriamente por este processo do dia 28 de outubro de 2015 até 16 de março de 2016 (fls. 164), resultando em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias presa provisoriamente, tendo que cumprir, ainda, o restante da pena imposta, qual seja,
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
. Ante o esposado, depreende-se que a condenada não tem direito a progredir, neste momento, para o regime aberto, vez que o tempo que passou presa provisoriamente não foi suficiente para cumprir os 2/5 da pena exigidos para progredir de regime, conforme impõe o art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90.
Deste modo, deve a condenada começar a cumprir o restante da pena em regime
semiaberto
.

(...)

Réu DENILSON GOMES DOS SANTOS

Das circunstâncias judiciais:

Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que a
culpabilidade
ressoa normal à espécie; no que tange aos
antecedentes
, nada consta contra o réu

(fls. 60/206); quanto à
conduta social

a fim de evitar a ocorrência de bis in idem deixo de valorar nesta fase, passando a fazê-lo na

terceira fase da dosimetria
; no que diz respeito à sua
personalidade
, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os
motivos
são próprios do tipo; em relação às
circunstâncias
são desfavoráveis em razão da quantidade do entorpecente apreendido na posse do acusado (10 (dez) trouxas de maconha) além de expressivo numerário (R$120,00 – cento e vinte reais),
as consequências
do fato são normais à espécie; Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
.

Logo, na análise das circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Das circunstâncias agravantes ou atenuantes:

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanece
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento a serem consideradas.

Por outro lado, também não vislumbro causas de diminuição de pena pois, como dantes exposto,
o depoimento do policial Manoel Maria Paes Ferreira em Juízo no qual afirmou que
os viciados “
confessaram que constantemente compravam drogas lá”
e
“que vinham recebendo várias denúncias sobre essa venda de drogas”
, e o depoimento da testemunha Benedito Carvalho da Silva que afirmou “
Que ouviu falar pela rua que os acusados vendiam droga”
, indicam a dedicação do réu a atividades criminosas,
razão pela qual,
verifico inaplicável, no caso concreto, a causa prevista pelo § 4º do artigo 33 da lei n.º11.343/06.

Assim, inexistindo outras causas mitigadoras ou exasperadoras da pena
,
fixo para o réu DENILSON GOMES DOS SANTOS a pena privativa de liberdade concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade
cumulada
com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatada nos autos.

DETRAÇÃO

O §2º, do art. 387, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença.

Compulsando os autos, verifico que o condenado ficou preso provisoriamente por este processo do dia 28 de outubro de 2015 até 28 de fevereiro de 2016 (fls. 164), resultando em 04 (quatro) meses e 01 (um) dia preso provisoriamente, tendo que cumprir, ainda, o restante da pena imposta, qual seja,
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
. Ante o esposado, depreende-se que o condenado não tem direito a progredir, neste momento, para o regime aberto, vez que o tempo que passou preso provisoriamente não foi suficiente para cumprir os 2/5 da pena exigidos para progredir de regime, conforme impõe o art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90.
Deste modo, deve o condenado começar a cumprir o restante da pena em regime
semiaberto
.

(...)

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que para ambos os réus a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo, tendo o magistrado considerado como negativa a circunstância relativa às circunstâncias do crime pelo fato de terem sido encontradas 0 trouxinhas de maconha, pesando 6,4 gramas ao total. Contudo, tenho que tal quantidade não se mostra suficiente a aplicação ao caso do art. 42 da Lei 11.343/06, tendo em vista se tratar de pouquíssima quantidade de entorpecente, assim como o fato de terem sido encontrados R$ 120,00 (cento e vinte reais), na residência não se mostra apto a nos levar à conclusão de que os apelantes são grandes traficantes, mormente se for considerado que as certidões judiciais de ambos não apresentam outros feitos, havendo somente um feito em andamento em relação à apelante Nilcilene e este faz menção a porte para uso e não a tráfico de drogas.

Assim, ainda que não exista nos autos pedido de redimensionamento da pena, em atenção ao efeito devolutivo da apelação, e por se tratar de matéria de ordem pública, revisarei, de ofício, as respectivas dosimetrias e, tendo em vista que, como já demonstrado, não existe circunstância judicial desfavorável aos apelantes, a pena base de ambos passará a ser de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, mínimo legal.

Na segunda fase, inexistindo circunstância atenuante ou agravante, para ambos, mantenho a pena no mesmo patamar já alcançado.

Na terceira fase, não observo a presença de causa de aumento de pena, para ambos os apelantes, porém, reconheço que deve ser concedido, a ambos, o benefício previsto no § 3º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois observo que ambos preenchem os requisitos ali dispostos, pois não restou demonstrado nos autos que os apelantes sejam contumazes na prática do crime ou mesmo que façam da mercancia de droga ilícita seu meio de vida, sendo neste sentido a redação do dispositivo, senão, vejamos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012).

Tal benesse tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, e não traficantes experimentados que fazem do comércio de drogas seu ofício, como ficou evidenciado no caso referido, onde não há provas de prática reiterada uma vez que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Acerca da aplicação da redutora quando o agente cumpre os requisitos legais já se manifestou a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO MINISTERIAL. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33.

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO PRETÉRITO DO RÉU NO TRÁFICO.
RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Manutenção da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, dados a primariedade e bons antecedentes do acusado e não haver provas de envolvimento em organização criminosa nem que se dedique a atividades delituosas
. 2 - Recurso improvido.

(TJ-ES - APR: 00131402220178080030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 13/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021).

Assim, hei por bem em reduzir a pena anteriormente alcançada em 1/6, não aplicando o patamar máximo em razão de os apelantes fazerem de sua residência ponto para comércio de entorpecentes, se aproveitando do fato de residirem em cima de um bar para instalarem seu nefasto comércio, o que certamente lhes propiciaria um afluxo maior de “clientes”, passando ambas as penas a ser de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, no que as torno final e definitiva, deixando de a converter em restritiva de direitos em virtude do
quantum
da pena ao final alcançado, nos termos do que disposto no art. 44, I, do CPB.

Ressalto ainda que eventual detração e os benefícios decorrentes dela hão de ficar a cargo do Juízo da Execução.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures, mas, de ofício, promover a revisão da dosimetria das penas, reduzindo as penas cominadas a ambos os apelantes para 4 anos e 2 meses de reclusão e

416 dias-multa, deixando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execuções.

É como
voto
.

Belém/PA,
16
de
maio
de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2022